Tribunal: TJPA
Processo: 0000596-14.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000596-14.2014.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIZ DE JESUS SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ DE JESUS SILVA PEREIRA, declarando indevida a cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 9.288,08 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou os procedimentos administrativos exigidos pela ANEEL e a jurisprudência aplicável; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22 do CDC.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbe à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança, especialmente quando há inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, exige a observância de requisitos específicos para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), incluindo (i) a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor; (ii) a realização de perícia técnica no medidor; e (iii) a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A concessionária não demonstrou o cumprimento dessas exigências, tornando indevida a cobrança impugnada.

A ausência de comprovação do efetivo consumo irregular e a falha no procedimento administrativo caracterizam abuso na cobrança, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a observância de procedimento administrativo regular, incluindo a formalização do TOI na presença do consumidor, a realização de perícia técnica no medidor e a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A inobservância desses requisitos torna a cobrança indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC/2015, art. 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0012332-26.2016.8.14.0049, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.05.2024, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
LUIZ DE JESUS SILVA PEREIRA
.

Na exordial, o autor, ora apelado, narrou que, em outubro de 2013, foi surpreendida com a visita de empregados da Celpa para visita, e que, após o término da vistoria assinou o termo. Por conseguinte, em 23 de dezembro de 2013 foi notificado quanto a existência de processo em decorrência da existência de procedimento irregular de consumo fora da medição.

Dessa maneira, a concessionária de energia responsabilizou o autor pelo episódio de desvio e realizou a cobrança do valor de R$9.288,08- advertindo que a ausência de pagamento implicaria na suspensão do registro.

Em razão do desconhecimento da irregularidade alegada, a autora postulou a inexistência de sua responsabilidade.

O Juízo de origem acolheu os pedidos, declarando indevida a fatura, e determinando a revisão da fatura referente ao mês indicado, respeitando-se a o consumo anual desde a troca de medidor, com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores a troca do medidor, e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, sustentando a regularidade da cobrança firmada e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Nas razões recursais, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. argumenta que a cobrança realizada é legítima, uma vez que a fatura reflete o consumo efetivamente realizado pela apelada. A concessionária sustenta que o medidor não estava, no entanto, garante que a irregularidade estava antes da medição, sem passar pelo medidor.

Esclarece que a cobrança foi efetuada em razão da constatação de desvio de energia, ofertando prazo para manifestação da parte autora, de modo que a cobrança constitui fatura de consumo não registrada.

Outrossim, garante que não há inclusão no cadastro de inadimplente, bem como, não houve interrupção no fornecimento de energia, de modo que, não se configura ato ilícito capaz de gerar dano moral.

Assim, a concessionária requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações impostas.

Em contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos da concessionária, sustentando que a cobrança foi indevida, uma vez que a concessionária não observou os procedimentos obrigatórios previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente a ausência de perícia técnica do medidor e do relatório de avaliação técnica. Argumenta ainda que, diante da ausência de tais procedimentos, a cobrança se mostrou abusiva e apta a configurar a condenação em danos morais, que considera justa e proporcional aos danos sofridos.

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO.

Adianto não assistir razão à apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Trata-se de evidente relação de consumo, vez que a concessionária de serviço público se afigura fornecedora no âmbito do mercado consumerista, nos termos do art. 22, do CDC.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabe à empresa ré a prova da cobrança devida, constitutiva dos débitos ora impugnados.

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

A inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, conforme análise do juízo de primeiro grau:

“(...) Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que não foi seguido pela empresa o que fora determinado na decisão do IRDR acima citado, carecendo os autos de comprovação por parte da Equatorial do cumprimento dos seguintes itens:

1. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) SERÁ REALIZADA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR CONTRATANTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, BEM COMO DE QUALQUER PESSOA OCUPANTE DO IMÓVEL NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO, DESDE QUE PLENAMENTE CAPAZ E
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
; Segundo o autor, foi chamado apenas para assinar o TOI após o final da vistoria, mas nunca informado que haveria inspeção e que teria de estar presente durante todo procedimento, e a prova de que cumpriu tais requisitos caberia a CELPA.

2.
A PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR E/OU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
; A própria empresa afirma que não havia irregularidade no medidor, mas sim, procedimento irregular de consumo, constante na observação de circuito elétrico por fora da medição, mas não comprova que havia consumo em escape. As fotos juntadas do medidor em ID nº 70565118, não permitem visualizar o relógio de consumo.

3.
O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
. TAMBÉM NÃO FOI APRESENTADO PELA CELPA.(...)”

Oportuno destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 24140268) que fundamenta a instauração do processo administrativo informa “COD. 565. Desvio do medidor (Circuito Elétrico por Fora da Medição)”

Ocorre que na peça de defesa,
a ré declarou a existência de desvio de energia antes da
medição de consumo de energia elétrica, qual seja, a Unidade Consumidora foi encontrada com erro, e assim, foi normalizada a rede com a retirada do desvio, não localizando incorreções no medidor.

Por essa razão, observa-se que as alegações da parte apelante não têm o condão de responsabilizar o consumidor pelo desvio alegado, em decorrência do fato de que não comprova o suposto escape da energia elétrica, ante ao fato de que não há comprovação de quais incorreções foram realizadas nos equipamentos de medição, outrossim, as imagens do medidor apresentado não infere o consumo não registrado (CNR) propriamente.

Ademais, inexiste nos autos perícia técnica que atestasse os desacertos constantes no escape dos equipamentos de medição. Ademais, também não houve a apresentação do relatório de avaliação técnica que pudesse esclarecer considerações a cerca da ocorrência de efetivo desvio no medidor alegado pela parte apelante.

Assim, a ausência de obediência aos dispositivos do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL impõe o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do consumo não registrado.

Por essa razão, impõe-se a manutenção do entendimento fixado pelo juízo de primeiro grau, ante ao fato de não ter sido demonstrado o procedimento integral para a cobrança dos valores de CNR alegados pela concessionária.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor deve garantir à parte lesada, reparação compatível com a extensão da lesão e causadora de impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais) arbitrado na sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares. Não há, portanto, que se falar em redução alternativa de valor, como requerido ao final do apelo.

Cito precedente desta Corte em demanda movida contra a apelante acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2. Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3. In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, porquanto pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
quanto aos temas debatidos no apelo da ré.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença conforme a fundamentação acima.

Belém, 29/04/2025